Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738229-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são lícitas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela ora apelante, e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos, notadamente quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena. 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 2.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 2.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 2.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio. 3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pela ré. 3.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição. 4. Adequada a pena imposta à sentenciada, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. Os antecedentes penais da ré demonstram que se dedica à prática de crimes, o que torna incabível a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem assim atrai a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda penal, mormente considerando a pena fixada na sentença (CP, art. 33, §2°). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 245, 283 e 284, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas que amparam a condenação, pois seu domicílio teria sido violado com base exclusiva em denúncia anônima, e, por consequência, defende o cabimento de sua absolvição por falta de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 245, 283 e 284, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não houve violação ao art. 157 do CPP, porquanto os policiais, ao promoverem patrulhamento em região próxima à residência em questão, já conhecida como local de tráfico de drogas, visualizaram a agravante KAWANA repassando objeto pelo vão do portão para um indivíduo do lado de fora do imóvel. Ao abordarem tal indivíduo, apreenderam em sua posse porção de cocaína, razão por que se dirigiram ao imóvel em questão. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois a simples leitura do item 2 da ementa do julgado deixa claro que a fundamentação usada foi de ordem constitucional. A parte recorrente, no entanto, não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, consoante firme entendimento do STJ, “Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.409.939/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009